Tribunal: TJSP
Processo: 1033805-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Pretensão de concessão de isenção do imposto de renda, com fundamento na Lei no 7.713/88, assim como o reconhecimento da imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, prevista no artigo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Pretensão de concessão de isenção do imposto de renda, com fundamento na Lei no 7.713/88, assim como o reconhecimento da imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, prevista no artigo 40, §21, da Constituição Federal, além da restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos, por ter sido diagnosticada com neoplasia maligna/câncer de Mama.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – Previsão legal de isenção de imposto de renda ao portador de neoplasia maligna – Inteligência do artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/88.
DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 627 DO STJ – Conforme recente Súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça: "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade".
IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Inteligência do artigo 40, §21, da Constituição Federal – Contribuição que incidirá apenas sobre os valores que superem o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS ao portador de doença incapacitante.
Servidora inativa portadora de neoplasia maligna de mama – Doença constante no rol mencionado no Decreto n.o 52.859/2008 - Elementos constantes nos autos demonstram o atendimento dos requisitos exigidos – Servidora inativa que faz jus à imunidade parcial de contribuição previdenciária e isenção ao imposto de renda. Entendimento deste E. Tribunal de Justiça.
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DÉBITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Tratando-se de repetição de indébito tributário, o índice aplicável para atualização monetária e juros de mora é a taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado – Tese do TEMA 810 de Repercussão Geral – Exegese do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes dos Tribunais Superiores.
Sentença de procedência da ação mantida. Recurso de apelação não provido, com observação quanto aos consectários legais.